Tribunal: TJPA
Processo: 0003203-96.2011.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003203-96.2011.8.14.0008

APELANTE: RAIMUNDO NAZARE MAGNO JUNIOR

APELADO: J F DE OLIVEIRA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
– IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A CONTESTAÇÃO –
ART. 396 DO CPC/1973 – DOCUMENTOS NOVOS – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
PRELIMINAR REJEITADA
–
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– INOCORRÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA –
PRELIMINAR REJEITADA
–
MÉRITO
–
NAUFRÁGIO DE EMBARCAÇÃO (REBOCADOR) – VAZAMENTO DE ÓLEO NAS ÁGUAS – DANO AMBIENTAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA TEORIA DO RISCO INTEGRAL – INTERDIÇÃO DE PRAIAS (CARIPI / BARCARENA) – PREJUÍZO AO COMERCIO LOCAL – REDUÇÃO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO LOCAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CÍVEL CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Nulidade de Sentença por
Cerceamento de Defesa

1 – Hipótese em que a empresa requerida/apelante pretendia juntar, após a
contestação, laudo ambiental confeccionado em 2009, já existente, portanto, quando ajuizada a demanda e apresentada a peça de defesa, em 2011, não constituindo assim documentos novos, a teor do
art. 396 do então vigente CPC/1973 (art. 434 do CPC/2015).
Preliminar Rejeitada
.

Preliminar de Negativa de Prestação Jurisdicional por Ausência de Fundamentação

2 –

N
ão obstante as alegações da apelante, verifica-se que a sentença vergastada fora devidamente fundamentada, tendo o juízo primevo esclarecido suas razões de convencimento, relativos à responsabilidade da requerida/apelante pelos danos decorrentes do sinistro, e por conseguinte sua responsabilização civil no caso concreto, não se evidenciando a alegada ausência de fundamentação apta a caracterizar a
negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da sentença.
Preliminar Rejeitada
.

Mérito

3 – Revela-se incontroverso nos autos, a ocorrência do vazamento de óleo nas águas do Rio Pará, nas imediações do Município de Barcarena, afetando, assim, a praia do Caripí, onde exerce atividade comercial o ora apelado, situação que ocasionou até mesmo a interdição da referida praial, bem assim que o aludido vazamento teve origem em um rebocador de propriedade da ora apelante.

4 – Fatos que restaram demonstrados nos autos, através da nota técnica nº 002/2008-GERAD emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (ID.
13046452
), que comprova o naufrágio da embarcação “R/M Jean Filho XXXII” próximo ao Furo do Arrozal no Município de Barcarena, bem assim o vazamento de óleo de uso marítimo no local.

5 – A
responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva, informada pela teoria do risco integral, e não do risco criado, como pretende a apelante, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.

6 – E
m que pese não haver nos autos a quantificação do dano patrimonial amargado pelo ora apelado, indubitável que a interdição da praia refletiu sobremaneira no volume de vendas do comerciante, pois a diminuição da frequência de banhistas e turistas é inversamente proporcional ao consumo de produtos dos mais variados gêneros.

7 – É assente que a interdição de um ponto turístico acarreta prejuízos a quem o explora economicamente, fato que foi reforçado pelas provas testemunhais produzidas nos autos (ID.
13046475
), cuja veracidade das afirmações, embora impugnada pela apelante, não foram vulneradas por qualquer comprovação material.

8 – No que concerne aos danos morais,
decorre no caso concreto da própria situação em si, haja vista o drama vivido pela apelada ao ficar sem a clientela no seu comércio, ficando, portanto, impedida de exercer sua atividade profissional, com todas as suas consequências, impondo-se a sua reparação, que, no caso em tela, foi razoavelmente fixado no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais).

9 –
Destarte, irrepreensíveis se revelam os fundamentos da sentença vergastada, que culminou na responsabilidade civil da apelante em decorrência dos danos materiais e morais impingidos, sendo de rigor, portanto, sua integral manutenção.

10 – Recurso de Apelação
Conhecido

e
Desprovido

para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 09 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0003203-96.2011.8.14.0008

APELANTE:

J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA

APELADA:
RAIMUNDO NAZARÉ MAGNO JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:

BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto
J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena/PA que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

ajuizada contra si por
RAIMUNDO NAZARÉ MAGNO JÚNIOR
,
julgou procedente a pretensão formulada na exordial.

Em sua inicial (ID.
13046448), narrou o autor/apelado que
no dia 03/09/2008, às 10h40, o rebocador “Jeany Filho XXXII”, da empresa J. F. de Oliveira Navegação Ltda., naufragou, nas águas do Município de Barcarena/PA, derramando toneladas de óleo nas imediações das praias da região, as quais foram interditadas ou desaconselhadas ao uso, entre elas, a Praia do Caripi.

Afirmou que em razão do sinistro, os usuários da praia passaram a não mais frequentá-la, tendo o autor sofrido graves prejuízos em seu comércio, que depende quase totalmente da presença do público que consome no local para continuar desenvolvendo suas atividades.

Pleiteou assim, precipuamente pela concessão da gratuidade de justiça. No mérito, pela procedência da exordial para que a requerida fosse condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais no importe de 20 (vinte) salários mínimos.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seus pleitos.

Em contestação (ID.
13046454
), aduziu, em síntese, a empresa requerida, preliminarmente a inépcia da inicial e a incompetência absoluta da justiça comum. No mérito, argumentou a contradição das provas, a ausência de nexo causal, a insubsistência das provas, ausência dos danos morais e materiais e a ocorrência de força maior; pugnando pela improcedência da exordial.

Em audiência de conciliação (ID.
13046464)
, restou infrutífera a tentativa de composição.

Em audiência de instrução (
13046475
), foi tomado o depoimento pessoal do autor, ouvidas duas testemunhas do requerente e três da requerida.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
13046482
), que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de
danos materiais no importe de 3 (três) salários mínimos vigentes, e danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

C
ondenou ainda, as requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Dessa decisão, opôs a requerida, embargos de declaração (ID.
13046483), que, por sua vez, foram rejeitados pelo juízo primevo (ID. 13046486).

Inconformada, a requerida
J F DE OLIVEIRA NAVEGAÇÃO LTDA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
13046492
).

Alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de juntada de laudo técnico de 2009, que seria fundamental ao deslinde da causa, visto que trataria dos impactos ambientais decorrentes do sinistro, já arguidos em agravo retido.

Aduz que a sentença seria nula, em razão da negativa de prestação jurisdicional, considerando que a sentença vergastada não teria sido perficientemente fundamentada, vícios que não foram supridos no julgamento dos embargos de declaração.

Argui que a sentença testilhada teria sido silente quanto a teoria do risco criado, que incidiria na hipótese, a teor da Lei n. 6.938/1991, visto que o sinistro foi ocasionado por fenômeno da natureza, e que afastaria a responsabilidade da empresa apelante.

Afirma que o juízo primevo teria equivocadamente se baseado, exclusivamente, nas testemunhas do autor/apelado, que, seriam imprestáveis, uma vez que estes teriam faltado com a verdade em seus depoimentos.

Argumenta que as condições impróprias para banho da “praia do caripi”, seriam pré-existentes e não guardariam relação com o acidente ocorrido com a embarcação da apelante, inexistindo, assim, prejuízos ao apelado.

Sustenta, ainda, que inexistiria nos autos, qualquer comprovação da ocorrência de danos materiais e morais, razão pela qual, seria descabida a indenização fixada a estes títulos.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que seja desconstituída a sentença vergastada, ou, alternativamente, reformada para julgar improcedente a pretensão exordial.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
13046500).

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do CPC/1973, visto que a vergasta decisão foi proferida e publicada na vigência deste Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Antes de adentrar ao exame do mérito do recurso, analiso a questão preliminar suscitada pela ora apelante.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA

Preliminarmente, arguia a apelante a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de juntada de laudo técnico de 2009, que seria fundamental ao deslinde da causa, visto que trataria dos impactos ambientais decorrentes do sinistro, já arguidos em agravo retido.

Analisando os autos em epígrafe, verifica-se que após o ajuizamento da ação indenizatória, a empresa requerida foi citada para apresentar contestação, o que fez no ID.
13046454
, oportunidade em que colacionou os documentos que entendia serem relevantes para amparar arguiu suas teses de defesa, dentre os quais, certificados e vistorias da embarcação, plano de emergência para coleta de resíduos, plano de execução da faixa de salvamento da embarcação, bem assim o respectivo estudo da situação e o plano ambiental (ID.
13046457).

Posteriormente, em sede de audiência de instrução (ID. 13046475), a empresa requerida/apelante pugnou pela juntada de documentos novos, pertinente a laudo ambiental em 2009, o que, entretanto, foi indeferido pelo juízo primevo, que entendeu não se tratar de prova relevante ao deslindo feito, mormente considerando não se tratar de documento novo, visto que produzido antes do próprio aforamento na exordial, e que, ainda assim, não foi juntado pela demandada quando da apresentação de sua peça de defesa.

Com efeito, a
regra prevista no art. 396 do CPC/1973, então vigente, (art. 434 do CPC/2015), segundo o qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior, nos termos do art. 397 do CPC/1973 (art. 435 do CPC/2015)
.

Art. 397. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Na hipótese, conforme perfilhado pelo juízo de origem, a empresa requerida/apelante pretendia juntar, após a contestação, laudo ambiental confeccionado em 2009, já existente, portanto, quando ajuizada a demanda e apresentada a peça de defesa, em 2011, não constituindo assim documentos novos.

Dessa forma, entendo que o indeferimento em questão, observou estritamente a previsão disposta no diploma processual civil vigente a época, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR
CERCEAMENTO DE DEFESA
.

PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Consta ainda das razões preliminares que a sentença seria nula, em razão da negativa de prestação jurisdicional, considerando que a sentença vergastada não teria sido perficientemente fundamentada, vícios que não foram supridos no julgamento dos embargos de declaração.

Acerca da alegada ausência de fundamentação, insta consignar que a manifestação judicial de cunho decisório, seja de natureza interlocutória ou final, deve, necessariamente, ser fundamentada, sob pena de ofensa ao princípio da motivação das decisões judiciais (art. 93, IX da CF), bem assim ao disposto no art. 458 do então vigente CPC/1973 (ART. 489 do CPC/2015).

Cumpre esclarecer, que fundamentar a decisão
é expressar as razões de convencimento do julgador
, não devendo se confundir fundamentação sucinta com a falta de fundamentação, ou quando esta é contrária aos interesses da parte.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
NULIDADE DA DECISÃO - FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA
- TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE - REQUISITOS - ARTIGO 300 DO CPC - VERIFICAÇÃO PARCIAL.
1- O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que a fundamentação sucinta não equivale à ausência de fundamentação, não havendo falar em nulidade da decisão nessas hipóteses.
2- A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.

(TJ-MG - AI: 10000212452544001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 22/03/2022, Câmaras Cíveis / 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2022). (Grifei).

N
a hipótese dos autos, verifica-se que a sentença vergastada fora devidamente fundamentada, tendo o juízo primevo esclarecido suas razões de convencimento, relativos a responsabilidade da requerida/apelante pelo danos decorrentes do sinistro, e por conseguinte sua responsabilização civil no caso concreto.

Assim, não evidencio no caso em exame, a alegada ausência de fundamentação apta a caracterizar a
negativa de prestação jurisdicional e a nulidade da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da ocorrência ou não de danos materiais e morais decorrentes dos prejuízos advindos do derramamento de óleo ocasionado pelo naufrago de embarcação (rebocador) pertencente a empresa requerida/apelante.

Consta das razões deduzidas pela ora apelante que a sentença testilhada teria sido silente quanto a teoria do risco criado, que incidiria na hipótese, a teor da Lei n. 6.938/1991, visto que o sinistro foi ocasionado por fenômeno da natureza, e que afastaria a responsabilidade da empresa apelante; que o juízo primevo teria equivocadamente se baseado, exclusivamente, nas testemunhas do autor/apelado, que, seriam imprestáveis, uma vez que estes teriam faltado com a verdade em seus depoimentos; que as condições impróprias para banho da “praia do caripi”, seriam pré-existentes e não guardariam relação com o acidente ocorrido com a embarcação da apelante, inexistindo, assim, prejuízos ao apelado; bem assim, que inexistiria nos autos, qualquer comprovação da ocorrência de danos materiais e morais, razão pela qual, seria descabida a indenização fixada a estes títulos.

Da Responsabilidade Civil da Empresa Apelante

Analisando detidamente os autos, infere-se que a ação indenizatória de origem foi ajuizada objetivando a reparação de danos materiais e morais decorrentes dos prejuízos advindos do derramamento de óleo ocasionado pelo naufrago de embarcação (rebocador) pertencente a empresa requerida/apelante.

Com efeito, a Constituição da República assegura a todos, pertencentes as presentes e futuras gerações, a existência digna através da defesa do meio ambiente, impondo ao Poder Público a realização de medidas que visem a preservação, a restauração e a manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado, controlando atividades que comportem risco para a vida e a qualidade de vida.

Nesse contexto, foi estabelecida uma relação entre a sociedade e o direito ambiental ao se discriminarem usos, limitando-se o direito dos cidadãos, como um dos aspectos do poder de polícia ambiental, situando-se antes das próprias regras do licenciamento.

Assim, imprescindível revela-se, identificar nos autos, a ocorrência do evento danoso, o responsável pela sua origem, bem assim os seus efeitos, para que se obtenha uma posição conclusiva.

No caso em exame, constata-se ser incontroverso nos autos que houve o vazamento de óleo nas águas do Rio Pará, nas imediações do Município de Barcarena, afetando, assim, a praia do Caripí, onde exerce atividade comercial o ora apelado, situação que ocasionou até mesmo a interdição da referida praial. Bem assim, que o aludido vazamento teve origem em um rebocador de propriedade da ora apelante.

Tais fatos, restaram demonstrados nos autos, através da nota técnica nº 002/2008-GERAD emitida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA (ID.
13046452
), que comprova o naufrágio da embarcação “R/M Jean Filho XXXII” próximo ao Furo do Arrozal no Município de Barcarena, bem assim o vazamento de óleo de uso marítimo no local.

Como é sabido,
a responsabilidade por dano ambiental possui natureza objetiva, informada pela teoria do risco integral, e não do risco criado, como pretende a apelante, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil:
a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados
e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1374284 MG 2012/0108265-7, Relator: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 27/08/2014, S2 - Segunda Seção, Data de Publicação: DJe 05/09/2014). (Grifei).

Configurado, portanto, o dano e o dever de indenizar, insta por derradeiro, aferir o nexo de causalidade apto a ensejar o dever de indenizar. Nesse aspecto, em que pese não haver nos autos a quantificação do dano patrimonial amargado pelo ora apelado, indubitável que a interdição da praia refletiu sobremaneira no volume de vendas do comerciante, pois a diminuição da frequência de banhistas e turistas é inversamente proporcional ao consumo de produtos dos mais variados gêneros.

Ora, é indubitável que a interdição de um ponto turístico acarreta prejuízos a quem o explora economicamente, fato que foi reforçado pelas provas testemunhais produzidas nos autos (ID.
13046475
), cuja veracidade das afirmações, embora impugnada pela apelante, não foram vulneradas por qualquer comprovação material.

Dessa forma, entendo que se reverte de razoabilidade e proporcionalidade a decisão originária em relação a responsabilidade da apelante pelos danos materiais impingidos ao autor/apelado.

No que concerne aos danos morais decorrentes dos prejuízos ao meio ambiente, resta extreme de dúvidas que a lesão ambiental causa prejuízo ao meio onde vive o ser humano e exerce suas relações interpessoais.

Na hipótese, o
dano moral decorre da própria situação em si, haja vista o drama vivido pela apelada ao ficar sem a clientela no seu comércio, ficando, portanto, impedida de exercer sua atividade profissional, com todas as suas consequências, impondo-se a sua reparação, que, no caso em tela, foi razoavelmente fixado no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais).

Ressalta-se, que essa Egrégia Corte de Justiça já se pronunciou em demanda similar, envolvendo o mesmo sinistro, oportunidade em que perfilhou a existência dos danos
materiais e morais, senão vejamos
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
DANO AMBIENTAL. NAUFRÁGIO DE REBOCADOR. VAZAMENTO DE ÓLEO NAS ÁGUAS. INTERDIÇÃO DE PRAIAS. PREJUÍZOS AOS COMERCIANTES. REDUÇÃO DA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO LOCAL
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EXCLUÍDA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afastadas as preliminares de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por erro na parte dispositiva. 2. Os embargos de declaração opostos contra a sentença não foram meramente protelatórios e objetivavam o prequestionamento da matéria, sendo incabível a condenação por litigância de má-fé
. 3. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, isto é, prescinde de dolo ou culpa, aplicando-se a Teoria do Risco Integral. 4. Configurada a ocorrência do dano ambiental e da responsabilidade da apelante, por ser proprietária do rebocador que naufragou, em 2008, derramando toneladas de óleo nas águas da região do Município de Barcarena e ocasionando a interdição e praias, inclusive a do Caripi. 5. Configurado o dano específico causado à apelada e o nexo de causalidade, tendo em vista se tratar de comerciante que exerce suas atividades na praia do Caripi, desde 2006, conforme documentos acostados aos autos. 6. A interdição de uma praia, em razão do derramamento de óleo nas águas, acarreta diminuição na quantidade de pessoas que a frequentam, refletindo consideravelmente no volume de vendas do comércio local. Tal constatação encontra respaldo nos autos através do depoimento da testemunha, à fl. 228. 7. Cediço que os danos ambientais patrimoniais são de difícil qualificação/quantificação, cabendo, nesses casos, ao magistrado quantificá-los de acordo com os princípios que regem a matéria. 8. Dessa forma, em que pese não haver nos autos a quantificação do dano patrimonial sofrido pela apelada, indubitavelmente a interdição da praia refletiu no volume de vendas do seu comércio, já que impediu visitantes no local. 9. Como não há prova concreta dos reais rendimentos e prejuízos suportados pela apelada, já que exerce atividade comercial de maneira informal, entendo que agiu corretamente o juízo de primeiro grau ao fixar o valor da indenização levando em consideração, de forma razoável, o período de 03 (três) meses de interdição da praia, considerando, ainda, a renda mínima auferida pelo trabalhador brasileiro. 10. O dano moral decorre da própria situação em si, haja vista o drama vivido pela apelada ao ficar sem a clientela no seu comércio, ficando, portanto, impedida de exercer sua atividade profissional, com todas as suas consequências, impondo-se a sua reparação, a qual, de forma razoável, foi arbitrada pelo juízo dea2 primeiro grau em R$2.000,00 (dois mil reais).
11. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-PA - APL: 00032073620118140008 BELÉM, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 09/11/2015, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 25/11/2015). (Grifei).

Destarte, irrepreensíveis se revelam os fundamentos da sentença vergastada, que culminou na responsabilidade civil da apelante em decorrência dos danos materiais e morais impingidos, sendo de rigor, portanto, sua integral manutenção.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso
de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença vergastada em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 09 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 16/05/2023